Tribunal: TJDFT
Processo: 0722968-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. TARIFA DE CADASTRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade e que a sua revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto.
1.2. Verificado, no caso concreto, que a diferença entre a taxa mensal de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado pelas partes e a taxa média de mercado apontada pelo autor não se mostra significativa, não há razão para que seja promovida a revisão dos encargos remuneratórios, com base na tese de onerosidade excessiva.
2. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n. 973.827/RS).
2.1. Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal, o que inviabiliza a revisão contratual em relação ao referido encargo.
3. Nos termos da Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (n)os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
3.1. Tendo a parte autora manifestado anuência em relação à exigência de pagamento da tarifa de cadastro, carece de respaldo a tese de abusividade da cobrança.
4. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972/STJ).
4.1. Constatado que, na proposta de adesão ao seguro prestamista, há previsão expressa no sentido de que a cobertura securitária poderia ser obtida mediante a celebração de contrato com outra seguradora, sem prejuízo ao aderente, mostra-se incabível o acolhimento da tese de abusividade da contratação, baseada na alegação de venda casada.
5. A cobrança de taxas administrativas consideradas abusivas, por si só, não representa circunstância apta a ofender a honra subjetiva da parte contratante, circunscrevendo-se a meros aborrecimentos, sem aptidão para ensejar o reconhecimento do direito à indenização por danos morais.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.